Tribunal: TJDFT
Processo: 0729745-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por REIS FACTORING LTDA (agravante/exequente) em face da decisão (ID 133409294, dos autos de origem) proferida nos autos de execução de título extrajudicial, em face de COOMIGASP - COOPERATIVA DE MINERACAO DOS GARIMPEIROS DE SERRA PELADA (agravado/executado), na qual o magistrado a quo indeferiu a suspensão do processo até que se aguarde o julgamento da apelação na ação que corre junto à Justiça Federal (autos no 0009960-44.1993.4.01.3400 – 7a Vara Federal de Brasília), conforme decisão combatida abaixo colacionada: Ciente do cumprimento frutífero da carta precatória de penhora sobre 30% do faturamento mensal da parte executada COOMIGASP, id 132084516. Todavia, até o presente momento, a parte executada não promoveu os depósitos judiciais, quedando-se inerte. Assim, fica intimado o exequente, caso persista o interesse na constrição, sobre a nomeação de administrador-depositário pelo Juízo deprecado, nos termos da decisão de id 33311986 - pág. 24, para dar efetividade à medida constritiva. Também incumbindo ao autor promover o adiantamento dos honorários. Prazo de 5 dias. No tocante à penhora no rosto dos autos de n. 0027363-41.1993.4.01.0000, em trâmite no TRF da 1a Região, deferida pela decisão de id 33311956, de 24/10/1997, verifica-se que os créditos a que a parte executada teria direito ainda não se concretizaram, havendo mera expectativa, portanto. Indefiro, portanto, a suspensão do processo até que se aguarde o julgamento da apelação daquele processo. Decorrido o prazo acima "in albis", voltem os autos conclusos para desconstituição da penhora e suspensão do processo na forma do art. 921, III, do CPC. Int. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 23060683), sustenta que, no caso, trata-se de execução de título extrajudicial que corre desde o ano de 1997 e que, no mesmo ano em que distribuída a execução, foi requerida e deferida penhora dos créditos devidos pela executada em ação que corre junto à Justiça Federal. (autos no 0009960-44.1993.4.01.3400 – 7a Vara Federal de Brasília). Afirma que se trata o feito que corre junto à Justiça Federal de execução de sentença definitiva (atual cumprimento de sentença definitivo), onde a sentença que condenou a devedora, Caixa Econômica Federal, transitou em julgado no ano de 1995. Alega que não se trata de expectativa de crédito, mas de efetivo crédito, ainda não depositado em Juízo unicamente em razão dos expedientes procrastinatórios da devedora (CEF) no feito. Aduz que, na execução originária, tentou-se a penhora da receita da executada, sem sucesso, razão pela qual a agravante insistiu nos autos pela suspensão do feito, nos termos do artigo 313 do NCPC, aguardando-se a solução do litígio junto à Justiça Federal, único meio de satisfação do crédito. Argumenta que o pedido de suspensão foi indeferido pelo Juízo na decisão combatida, que, inclusive, indicou que desconstituiria a penhora já realizada. Sustenta que, estando o crédito penhorado devidamente constituído por sentença transitada em julgado, trata-se de efetiva e concreta penhora, porém, como há questões pendentes que impedem a satisfação do crédito, a melhor solução para o caso seria a suspensão do processo, isso nos termos do artigo 313 do NCPC, jamais seu arquivamento. Defende que, a tentativa de suspensão do feito pela aplicação do artigo 921 do Código de Processo Civil, portanto, afronta a coisa julgada, pois o tema já foi decidido no feito, sendo, assim, impossível a suspensão com fundamento no artigo retro mencionado, pois foram localizados bens passíveis de penhora. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, com o escopo de determinar a suspensão da execução até julgamento definitivo do recurso, especialmente determinando não seja realizada a desconstituição da penhora; e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo, reformando a decisão agravada, para determinar a suspensão da execução, mas com fundamento no artigo 313, do Código de Processo Civil, bem como determinando que não seja desconstituída a penhora realizada nos autos sobre o crédito da devedora existente junto à CEF, em nenhuma hipótese. Preparo (ID 39043040). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/exequente. De um lado, há o indeferimento do pedido de a suspensão do processo até que se aguarde o julgamento da execução de sentença definitiva na ação que corre junto à Justiça Federal (autos no 0009960-44.1993.4.01.3400 – 7a Vara Federal de Brasília), na qual foi deferida penhora dos créditos devidos pela agravada/executada. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor evidente prejuízo à parte agravante/exequente, em face da possibilidade do cumprimento da decisão acarretar a desconstituição da penhora e a suspensão do feito, nos termos do artigo 921, III, do Código de Processo Civil. Logo, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.